Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700776-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA AGRAVADO: SANTIAGO BARRETO NASCIMENTO GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de OCEANAIR para permitir a excussão patrimonial dos bens da agravante, ao argumento que integra o mesmo grupo econômico. Postula a concessão de efeito suspensivo visando obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reformado o provimento, excluindo-a do polo passivo da demanda. DECIDO. O crédito exequendo é extraconcursal, formado em 04/12/2020, posteriormente, portanto, ao deferimento da recuperação judicial em favor da executada, ocorrido em 2019. Sendo assim, inexiste impedimento para o prosseguimento da execução. Não obstante a alegação da devedora de que as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (recorrente) e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada) constituem pessoas jurídicas distintas, o fato é que exploram a mesma marca e nome comercial, fato que denota a união de esforços para o desenvolvimento de uma mesma atividade econômica, com o que auferem os benefícios de tal confusão perante o mercado, e devem, por isso mesmo, assumir os ônus de tal ingrediente de mercado. Por isso, a jurisprudência das Turmas te se orientado no sentido de admitir a solidariedade entre as duas empresas, considerando-as, para efeito de execução, o mesmo Grupo econômico em razão da teoria da aparência. Precedentes neste sentido (Acórdão 1229694, Relator Arnaldo Correa Silva). Nesse quadro, não vislumbro a ocorrência da probabilidade do direito do agravante. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante, se exerceu, inclusive, a retratação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito